Tribunal: TJDFT
Processo: 0005483-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelas interceptações telefônicas, forma um aparato probatório apto a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, restando demonstrado que os réus se agruparam, com animus associativo, de forma estável e permanente pelo período apurado, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente.
2. Restando comprovado que a droga utilizada para difusão ilícita pelo grupo era adquirida de fornecedor do Estado de Goiás, aplica-se a causa de aumento relativa à interestadualidade (inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas).
3. Recursos conhecidos e não providos.